Tribunal: STF
Processo: Rcl 56271
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE QUE SE REPUTA VIOLADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sob a alegação de afronta ao enunciado nº 11 da Súmula Vinculante desta Corte.



    O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada desconsiderou a dignidade da pessoa humana inerente à sua condição de réu em processo penal, na medida que o Presidente do Tribunal do Júri presumiu que sua mera presença em plenário seria suficiente para trazer desconforto para o corpo de jurados.



    Aduz que tempestivamente arguiu a ocorrência do tratamento de indignidade em seu desfavor no curso do plenário do júri, diante da decisão do Magistrado Presidente em posicioná-lo de forma a não ter contato visual com os jurados. 



    Aponta que o ato reclamado “se limitou a refutar o argumento defensivo pela inexistência de prejuízo sofrido, bem como porque seria ‘poder de polícia do Magistrado Presidente’, como se estivesse em sua livre esfera de conveniência e oportunidade”. 



    Ressalta que o magistrado presidente do Tribunal do Júri não lhe impôs o uso de algemas, razão pela qual não teria motivos para lhe impedir o contato visual com os jurados na sessão do Júri. 



    Requer seja declarada a nulidade do julgamento, diante do tratamento indigno dado pelo Magistrado em seu desfavor no Plenário do Júri. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Deveras, o enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece, in verbis:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    In casu, a parte reclamante se insurge contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, em sede de apelação, não reconheceu nulidade na forma como o juiz presidente do Tribunal do Júri da comarca de Aracruz/ES ordenou a sessão plenária ora questionada.



    Verifica-se, portanto, que o pedido deduzido na inicial não guarda aderência estrita com o objeto do enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Deveras, a Súmula Vinculante nº 11 trata somente sobre o uso de algemas, nada dispondo acerca de disposição das partes em sessão plenária do Tribunal do Júri.



    Ora, a aderência entre o objeto do ato reclamado e o enunciado de súmula vinculante que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, litteris:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Norma anterior à Constituição Federal de 1988. Juízo de não recepção. Debate acerca da eficácia da norma da Constituição estadual. Ausência de identidade de temas. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A edição de enunciado com força vinculante pela Suprema Corte acerca de sua jurisprudência pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88), razão pela qual a compreensão do paradigma perpassa pelo conteúdo dos atos decisórios anteriores da Suprema Corte acerca do tema. 3. Não há no STF “reiteradas decisões” sobre a obrigatoriedade de os tribunais respeitarem o art. 97 da CF/88 para declarar a não recepção de norma editada anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988 pelo novo ordenamento constitucional, matéria, ademais, pendente de julgamento pela sistemática da repercussão geral. 4. Os efeitos do reconhecimento da sistemática da repercussão geral ocorrem em sede recursal própria da Suprema Corte, nos termos do § 3º do art. 102 da CF/88 e dos arts. 543-A e 543-B do CPC. 5. O debate acerca da possibilidade de integração do art. 76 da Constituição do Estado de São Paulo por normas que dispõem sobre o Ministério Público ou por dispositivo inscrito em diploma normativo de caráter infralegal (art. 13, I, K, do regimento Interno do TJ/SP), a fim de que produza eficácia plena para estabelecer foro por prerrogativa de função a membro da magistratura, ainda que proposto com fundamentos extraídos da Constituição Federal, não possui identidade com o enunciado editado a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário” (art. 97 da CF/88), que deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016)



     



    Ao mesmo tempo, observe-se que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.



    Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.



    Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente